Tribunal: TJSP
Processo: 2257977-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Imóvel compromissado à venda, embora sem o registro do título translativo na matrícula – Promitente vendedor que retém a condição de proprietário do bem, nos termos do art. 1.245, caput e par. 1o, do CC, sendo parte legítima para responder pela exação – Responsabilidade solidária e possibilidade de cobrança do imposto em face de ambos os compromissários – REsp no

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Imóvel compromissado à venda, embora sem o registro do título translativo na matrícula – Promitente vendedor que retém a condição de proprietário do bem, nos termos do art. 1.245, caput e par. 1o, do CC, sendo parte legítima para responder pela exação – Responsabilidade solidária e possibilidade de cobrança do imposto em face de ambos os compromissários – REsp no 1.111.202/SP (Tema Repetitivo no 122) – Impossibilidade de oposição de convenções particulares à Fazenda Pública, no que tange à responsabilidade pelo pagamento de tributos (art. 123 do CTN) – Recurso desprovido.